Tribunal: TJSP
Processo: 1015205-27.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Responsabilidade civil - Prestação de serviços bancários - Pretensão da autora à responsabilização do banco réu pela fraude da qual foi vítima – "Golpe do falso funcionário/falsa portabilidade" - Inviabilidade - Inexistência de nexo causal entre a conduta do banco réu e a iniciativa da fraude – Falha na prestação de serviços do banco réu, todavia, caracterizada pela não detecção e bloqueio das

Ementa:
Responsabilidade civil - Prestação de serviços bancários - Pretensão da autora à responsabilização do banco réu pela fraude da qual foi vítima – "Golpe do falso funcionário/falsa portabilidade" - Inviabilidade - Inexistência de nexo causal entre a conduta do banco réu e a iniciativa da fraude – Falha na prestação de serviços do banco réu, todavia, caracterizada pela não detecção e bloqueio das transações, manifestamente atípicas (múltiplos empréstimos seguidos de imediata transferência via PIX), que destoam do perfil da consumidora - Falha reforçada pela inércia do banco em apresentar as provas técnicas da operação quando instado em juízo - Circunstância que impede a caracterização do fortuito externo ou de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima – Risco inerente à atividade bancária - Fortuito interno caracterizado - Súmula 479 do STJ - Legítima a pretensão da autora à declaração de inexigibilidade das transações impugnadas, impondo-se ao banco réu a restituição dos valores indevidamente descontados ou debitados.

Responsabilidade civil – Empréstimos fraudulentos – Faz jus a autora à restituição em dobro dos valores porventura descontados indevidamente do seu benefício - Entendimento firmado no STJ (Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 600.663-RS e Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 676.608-RS), no sentido de que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança imerecida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em tela – Efeitos desses precedentes que foram modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada "somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão" - Publicação dos citados precedentes ocorrida em 30.3.2021, devendo as parcelas posteriores a essa data ser restituídas em dobro.

Responsabilidade civil - Dano moral – Transações fraudulentas que, por si só, não configuram dano moral puro – Ausência de prova de desdobramentos mais graves - Danos morais não admitidos – Rejeição do pedido indenizatório por danos morais – Sentença de improcedência da ação reformada – Decretada a procedência parcial da ação - Apelo da autora parcialmente provido.